Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731985-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA LINO REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JOSE SAAD BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA LINO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva declinou da sua competência e determinou a redistribuição dos autos, por prevenção, à Segunda Vara Cível da Comarca de Maracaju (ID 136444657, autos originais). O agravante sustenta que: 1) a cédula de crédito rural n. 87/01633-8 não é objeto de liquidação em nenhum dos processos listados pelo juízo e em trâmite na Comarca de Maracaju/MS; 2) há prevenção apenas em relação às cédulas de crédito rurais que já se encontram em liquidação na Comarca de Maracaju/MS, “situação que resolve-se pelo reconhecimento da litispendência com extinção aqui em relação à elas, prosseguindo-se somente em relação à CCR - 87/01633-8”; 3) “a conexão ou continência, quando existente remete os autos para julgamento em conjunto em determinado processo e não ao “Juízo””; 4) a competência do juízo já foi objeto de apreciação em agravo anterior, razão pela qual a decisão viola a coisa julgada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o juízo seja declarado competente para processar e julgar a liquidação em relação à cédula de crédito rural n. 87/01633-8. Preparo recolhido (ID 39608124/39608125). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: é direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. O agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator